Tribunal: STF
Processo: ARE 1332277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 28, p. 1-5) opostos por W.K. da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 23, p. 1-5).
    Inicialmente, o embargante acentua o seguinte:
    “No mérito, há que se observar a presença dos vícios descritos no mesmo art. 619/620, do citado Código de Processo Penal, cujos quais autorizam não apenas a interposição, mas também o provimento, desta estrita modalidade recursal.” (eDOC 28, p. 1; grifos originais) 
    Ademais, alega, em síntese:
    a) no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, e consequente incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, defende que “a discussão quanto às mesmas deu-se por meio do recurso apropriado, ou seja, Agravo Interno, cuja cópia, inclusive e para que não haja menor dúvida, segue em anexo. Assim, evidente haver confusão na decisão monocrática, uma vez que se vale de matéria não versada no recurso como meio hábil para não promover o destrancamento pretendido” (eDOC 28, p. 2);
    b) “não há que se falar em revolvimento do acervo fático-probatório no caso em tela, o que, portanto leva à superação da citada Súmula 279 desta Corte Suprema, na medida em que o caso em tela demanda apenas e tão somente a revaloração das provas, circunstância essa que claramente permite o processamento de recursos como o presente” (eDOC 28, p. 2-3);
    c) “a ofensa apontada em sede de recurso extremo aponta justamente para a ofensa de direitos e garantias constitucionalmente previstos, em especial, por exemplo, àquele contido no inciso IX, do art. 93, da Carta Magna e, consequentemente, aos inafastáveis direitos contidos nos incisos LIV e LV, do art. 5º, também do Texto Maior. Portanto, ao negar vigência a tais direitos e prerrogativas não se está, permissa venia, evitando-se a aplicação da legislação infraconstitucional, mas sim, em primeiro plano, a orientação da Carta Magna, a qual sim orienta a legislação infraconstitucional” (eDOC 28, p. 2-3). 
    Ao final, a parte embargante requer:
    “(...) seja conhecido deste recurso, visto que atendido o critério temporal descrito no art. 619, do Código de Processo Penal e, no mérito, seja provido o presente, com o fito de sanar os vícios apontados, ainda que tão somente para fins de aclarar a decisão guerreada relativamente aos termos ora delineados, promovendo-se, de toda forma, o destrancamento do recurso principal.” (eDOC 28, p. 5)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF), pressupostos, aliás, que não foram expressamente indicados pelo ora recorrente na petição destes embargos declaratórios (eDOC 28, p. 1-5).
    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:
    “(...)
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 18, p. 26-28). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).” (eDOC 23, p. 1-4; grifos nossos)
    Assim, diante dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao RE, bem como não o admitiu (eDOC 18, p. 26-28), e da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 23, p. 1-5), neguei seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida, o que também afasta o argumento no sentido de que teria havido “evidente (…) confusão na decisão monocrática” (eDOC 23, p. 2).
    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via.
    Ante o exposto, ausentes quaisquer vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente